Tribunal: STF
Processo: ARE 1448112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal - LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES - Art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98.



    PRELIMINARES - Inépcia da denúncia - Não ocorrência - Peça acusatória que preenche os requisitos previstos no art. 41, do CPP - Presença dos elementos necessários para que o réu possa exercer o direito da ampla defesa.



    Nulidade da investigação conduzida pelo Ministério Público - Trata-se de questão já superada, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no RE nº 593.727, com repercussão geral, no sentido de que o Ministério Público possui poderes investigatórios, não havendo, por isso nenhuma nulidade.



    Nulidade por ter havido quebra de sigilos bancário e fiscal, sem autorização judicial - Empresa Cielo que não é considerada instituição financeira - Ausência de quebra de sigilo fiscal - Solicitação de informação global acerca da existência de recolhimento de ICMS a fim de verificar a regularidade, inatividade ou inexistência real da empresa investigada - Preliminares rejeitadas.



    MÉRITO - Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelas provas documentais acostadas aos autos.



    Penas e regime corretamente estabelecidos.



    Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente